Tribunal: TJMT
Processo: 1039064-11.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039064-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MAURO PEREIRA CAPRONI - CPF: 653.157.078-49 (RECORRIDO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. VINCULADA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 230648664, na reclamação nº 1039064-11.2023.8.11.0002, do X JEC do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou parcialmente procedente o pedido:
“Ante o exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
rejeito as preliminares e

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente, tão somente no tocante ao montante alusivo ao fundo comum e à título de fundo de reserva, qual deverá ser corrigido pelo IPCA desde o desembolso, deduzido o percentual relativo à taxa de administração, com incidência de juros de mora apenas
após o 31º (trigésimo primeiro) dia após o término do grupo.

Assim,
DETERMINO
que a parte Requerente apresente demonstrativo do montante à título de fundo comum, notadamente do título de fundo de reserva, atualizado mês a mês, nos termos desta sentença, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância tácita para se considerar o valor de
R$ 6.408,43 (seis mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos),
para fins de futura execução e cumprimento de sentença.”

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- PRELIMINAR: - nulidade da sentença por falta de fundamentação. MÉRITO: - restituição
somente do valor atualizado do bem referente ao montante pago ao fundo comum e, destes, deduzida a cláusula penal; - não devolução do fundo de reserva e da taxa de administração e seguro; - que a atualização do valor a ser restituído se dê na forma do art. 30 da Lei 11.795/08.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

É como voto.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

A aquisição, pagamento parcial e desistência do consórcio, são matérias incontroversas.

No caso, a sentença determinou a restituição do “fundo comum” e do “fundo de reserva”,
corrigido pelo IPCA desde o desembolso, deduzida a taxa de administração, com incidência de juros de mora após o 31º (
trigésimo primeiro
) dia de encerramento do grupo.

Desse modo, tratando-se de desistência voluntária e vedada a declaração de abusividade de ofício de cláusulas contratuais em contratos de natureza bancária (
Súmula 381/STJ
), resta limitado o juízo ao ajuste contratual firmado entre as partes e, pelo princípio da congruência, aos pedidos formulados na petição inicial.

Nesse sentido:

“Ementa: PELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO 01 (DO AUTOR): PEDIDOS DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – TEMAS DECIDIDOS EM FAVOR DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSAS PARTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE “TAXAS E TARIFAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS” – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS TARIFAS TIDAS POR ABUSIVAS –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULA ABUSIVA (STJ, SÚMULA 381) – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESSE ASPECTO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A SUA INCIDÊNCIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCELAS PREFIXADAS – JUROS COMPOSTOS CALCULADOS COM BASE EM FÓRMULA MATEMÁTICA – AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170/2001 – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 592377). PREVISÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS EM CASO DE MORA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA, TODAVIA, DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA DE TAIS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO DE FORMA EQUITATIVA E COM AMPARO NAS PECULIARIDADES DA CAUSA. APELAÇÃO 1 PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA NA PARTE CONHECIDA. APELAÇÃO 02 (DA RÉ): SERVIÇOS DE TERCEIROS – ILEGALIDADE – CONTRATO QUE NÃO ESPECIFICA O SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – RESP 1578553 (RECURSO REPETITIVO). TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – VALOR COBRADO DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALIDADE DA COBRANÇA – RESP 1578553 (RECURSO REPETITIVO). APELAÇÃO 2 PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJPR – 17ª CC – RApC nº
0006693-88.2013.8.16.0077/Cruzeiro do Oeste – rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho – j.
24/10/2019). Grifei.

- da desistência.

Havendo desistência pelo consorciado, não há dúvida sobre o direito à restituição do “fundo comum” e, eventualmente, do “fundo de reserva”, este último, quando, ao final do grupo, remanescer saldo positivo.

- da restituição.

O valor a ser restituído, após o 30º (
trigésimo
) dia do encerramento do grupo, deve ser acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos, desde o desembolso, nos termos do art. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008 e cláusula quadragésima quarta do contrato.

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído. 2. Também conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.141.328/DF – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 19/6/2018 - DJe 29/6/2018). Grifei.

“Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº 1.119.300/RS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão e 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no REsp 1741693/SP - rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 17/02/2020 - DJe 19/02/2020). Grifei.

- da correção das parcelas.

As parcelas a serem restituídas, devem sofrer a atualização monetária, não em relação à variação do valor do bem objeto do consórcio, como quer o Recorrente, mas com índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, no caso, o IPCA, conforme registrado na sentença, a partir do efetivo desembolso de cada parcela pelo consorciado.

Nesse sentido:

“Súmula 35/SJ: Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consorcio.”

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRELIMINAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE IGPM, DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO
. CONTRATO DE ADESÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVIDA A DIFERENÇA ENTRE O VALOR RESTITUÍDO E O VALOR CORRETO. CORREÇÃO PELO IGP-M. TERMO A QUO. CADA DESEMBOLSO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ALEGADO E NÃO DEDUZIDO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios não sanados em sede de embargos de declaração, sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludidas deficiências de fundamentação. Súmula 284/STF.
2. "A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio" (AgInt no AREsp 1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1º/04/2020). Súmula 83/STJ
. 3. Não havendo a indicação dos dispositivos de lei supostamente violados inviável é a análise da similitude do acórdão paradigma na dedução do dissídio jurisprudencial apresentado, o cenário atrai a inadmissibilidade do recurso por fundamentação inadequada e insuficiente. Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.091.407/PE – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 23/8/2022 - DJe 9/9/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a correção monetária da quantia a ser restituída deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio. Precedentes.
2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a previsão contratual relativa à taxa de administração. Incidência da Súmula 5/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.038.621/SP – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 28/3/2022 - DJe 31/3/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA - CONSÓRCIO –
DESISTÊNCIA - GRUPO ENCERRADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO
– INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO -
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE CADA DESEMBOLSO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TRU – RI nº 10006419720218110051 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJe 15/02/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GRUPO ENCERRADO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - PAGAMENTO PARCIAL - DEVIDO A DIFERENÇA - JUROS DE MORA - A PARTIR DO 31º DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO - MULTA CONTRATUAL - NÃO APLICADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. 2- No caso, tendo a recorrente efetuado pagamento do valor que entende devido, devida é a diferença do valor efetivamente pago.
3- Ocorrendo a desistência do consorciado, é devida a restituição das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, eis que a devolução das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da administradora.
4- Em relação à multa contratual por desistência, não merece prosperar, pois se tratou de consórcio de longa duração, ainda, como é cediço, era possível a substituição do consorciado, e não restou demonstrado por qualquer prova o prejuízo sofrido pelo grupo do consórcio. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TRU – RI nº 1002407-70.2019.8.11.0015 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 10/07/2020 - DJE 15/07/2020). Grifei.

- dos juros.

No caso, os juros de mora só serão devidos após encerrado o prazo de devolução, ou seja, a contar do 31º dia do encerramento do grupo.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO
.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO
. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010).
Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio.’ (STJ – 2ª S - REsp n. 1.111.270/PR - rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 25/11/2015 - DJe 16/2/2016) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgRg no AREsp n. 455.189/RS – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 11/10/2016 - DJe 17/10/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL provimento ao recurso, exclusivamente, para

fixar que a restituição da parcela referente ao “fundo de reserva”, se dará ao final do consórcio e, se demonstrada a existência de saldo positivo, após quitadas todas as despesas, mantendo, no mais, a sentença como lançada.

b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024